Tribunal: TJMT
Processo: 1002853-11.2025.8.11.0000
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-25
Data de publicação: 2025-03-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002853-11.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inadimplemento, Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[IGOR GOMES DUARTE GOMIDE DOS SANTOS - CPF: 073.824.846-02 (ADVOGADO), ORANJE LISBOA MATTOSINHO - CPF: 043.279.688-62 (AGRAVANTE), MINERACAO MANAH EIRELI - CNPJ: 37.759.868/0001-80 (AGRAVADO), ALESSANDRO ELIAS EUSEBIO - CPF: 603.034.251-72 (AGRAVADO), CARLOS MAGNO SANTANA COSTA - CPF: 339.534.221-20 (AGRAVADO), MANAH PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA - CNPJ: 37.517.400/0001-89 (AGRAVADO), CMSC PARTICIPACOES EM OUTRAS SOCIEDADES LTDA - CNPJ: 37.231.037/0001-30 (AGRAVADO), LAMAR EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - CNPJ: 77.897.247/0001-87 (AGRAVADO), DANILO BATISTA DA SILVA - CPF: 009.850.211-52 (AGRAVADO), MARCIO GARCIA MACHADO - CPF: 012.085.147-41 (AGRAVADO), MARCOS FABIO PRUDENTE - CPF: 126.764.888-05 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA C/C DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. TUTELA DE URGÊNCIA DE NATUREZA CAUTELAR. ARRESTO DE BENS. REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. INDEFERIMENTO. DECISÃO MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por ORANJE LISBOA MATTOSINHO contra decisão que deferiu parcialmente tutela provisória de urgência em ação de cobrança cumulada com pedido de desconsideração da personalidade jurídica ajuizada contra MINERAÇÃO MANAH EIRELI e outros. O agravante requereu o arresto de bens da empresa Lamar Empreendimentos Imobiliários Ltda., sob alegação de confusão patrimonial com a empresa ré, a fim de garantir futura satisfação de dívida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar o preenchimento dos requisitos do art. 300 do CPC para concessão da tutela de urgência de caráter cautelar, especificamente quanto à medida de arresto de bens.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessão da tutela de urgência cautelar exige a presença cumulativa da probabilidade do direito alegado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC.

O reconhecimento de confusão patrimonial, para fins de desconsideração da personalidade jurídica e consequente arresto de bens, demanda prova robusta de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, conforme o art. 50 do Código Civil.

A desconsideração da personalidade jurídica a partir da Teoria Maior (artigo 50 do Código Civil) exige a comprovação de abuso, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, pelo que a mera existência de grupo econômico não justifica o deferimento de tal medida excepcional. Precedentes
STJ
.

A decisão recorrida corretamente concluiu pela ausência de elementos probatórios suficientes para justificar a medida excepcional de arresto, determinando a necessidade de dilação probatória antes de eventual responsabilização da agravada.

O princípio da proporcionalidade deve ser observado para evitar constrições patrimoniais indevidas antes da devida apuração dos fatos, sendo prudente o estabelecimento do contraditório antes da adoção de medidas restritivas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A concessão de tutela de urgência de natureza cautelar exige a comprovação inequívoca da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC.

O reconhecimento de confusão patrimonial e a consequente desconsideração da personalidade jurídica demandam prova robusta de abuso da personalidade jurídica, caracterizado por desvio de finalidade ou confusão patrimonial, conforme o art. 50 do Código Civil.

A desconsideração da personalidade jurídica a partir da Teoria Maior (artigo 50 do Código Civil) exige a comprovação de abuso, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, pelo que a mera existência de grupo econômico não justifica o deferimento de tal medida excepcional. Precedentes
STJ.

Medidas cautelares de arresto devem observar o princípio da proporcionalidade, sendo prudente a instauração do contraditório antes de sua concessão.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 300 e 301; CC, art. 50.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgInt
nos
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
nº 2301818/RS, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas
Cueva
, T3, j. 04.03.2024; TJ-MG, AI nº 1.0000.24.057841-9/001, Rel. Des. Jaqueline Calábria Albuquerque, 10ª Câmara Cível, j. 25.06.2024; TJ-MT, AI nº 1019830-83.2022.811.0000, Rel. Des. Clarice Claudino da Silva, 2ª Câmara de Direito Privado, j. 25.01.2023.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
Oranje
Lisboa
Mattosinho

contra
decisão proferida pelo Juízo da 7ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT
, que, nos autos da
ação de cobrança c/c desconsideração da personalidade jurídica
nº
1067839-79.2024.8.11.0041
,
indeferiu o pedido de arresto de bens imóveis da pessoa jurídica Lamar Empreendimentos Imobiliários
Ltda.
, sob o fundamento de ausência de prova suficiente para justificar a constrição patrimonial
.

O agravante sustenta estar demonstrada a confusão patrimonial entre as empresas
Mineração Manah EIRELI e Lamar Empreendimentos Imobiliários
Ltda.
, sustentando que ambas pertencem ao mesmo grupo econômico e que bens da segunda foram utilizados para garantir obrigações da primeira
, devendo ser deferida a tutela de urgência para o arresto cautelar.

Não houve pedido de efeito suspensivo formulado (Id.
267446295
).

Sem contrarrazões, uma vez que não formada a relação processual na origem.

A matéria dispensa manifestação do
Ministério Público Estadual.

Cumpridos os
requisitos de admissibilidade, submeto o recurso ao julgamento colegiado.

É o relatório, no essencial.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR).

Egrégia Câmara:

De proêmio, cumpre consignar que o agravo de instrumento é um recurso
secundum
eventum
litis
, ou seja, tem a sua matéria de análise restrita ao acerto ou desacerto técnico da decisão recorrida, não podendo extrapolar para a matéria de fundo e nem para as que não foram deduzidas em primeiro grau, sob pena de supressão de instância.

Na origem, cuida-se
de
ação de cobrança c/c desconsideração da personalidade jurídica

ajuizada por
ORANJE LISBOA MATTOSINHO
em face de
MINERA
Ç
AO MANAH EIRELI
e outros, narrando ter aderido
a serviços de investimentos financeiros ofertados pela empresa Mineração Manah, referentes a uma cota de investimento que prometia rentabilidade expressiva com base na exploração mineral.

Diante do descumprimento do contrato firmado, alegando indícios de pirâmide financeira e diversas reclamações acerca da primeira requerida, propôs a demanda objetivando
o ressarcimento dos valores
investidos. Ainda, em sede de tutela de urgência, pugnou pelo arresto de bens imóveis da empresa
Lamar Empreendimentos Imobiliários Ltda.

É a decisão recorrida, no essencial:

“[...]
Da análise inicial dos elementos e das circunstâncias que envolvem a controvérsia,
concluo que o pedido de antecipação de tutela específica merece parcial acolhimento.

Isso porque, consoante se observa no art. 300 do Código de Processo Civil, a “tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”.

A probabilidade do direito alegado para a antecipação dos efeitos da tutela, por antecipar os efeitos meritórios da própria sentença,
só pode ser deferida quando exista prova inequívoca da verossimilhança do direito alegado
. Além de não ser concedido quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão (Art. 300, §3º do CPC).

A despeito dos argumentos trazidos pela parte autora em sua súplica inicial
,
não vislumbro
,
em perfunctória análise de suas razões e da documentação acostada ao pedido,
os pressupostos legais autorizadores para a concessão do arresto de bem imóvel em face da pessoa jurídicaLamar Empreendimentos Imobiliários.

No caso em questão, destaco que a autora apresenta provas suficientes acerca da relação jurídica estabelecida junto à réMineração Manah EIRELI, decorrente de compra e venda de cotas de sociedade (Id. 176741835), bem como a interrupção de pagamento dos “lucros da empresa” correspondentes a 3% previstos contratualmente (Ids. 176743648, 176743685 e 176743658). Logo, justifica-se a intervenção do Poder Judiciário para restituir os valores investidos pela autora, ainda mais considerando a relação jurídica de natureza consumerista presente nos autos (
arts
. 2 e 3 do CDC).

Entretanto, a autora requer, em tutela provisória, o arresto de bem imóvel,
visando à futura satisfação da dívida, em face exclusivamente do réuLamar Empreendimentos Imobiliários LTDA, pessoa jurídica que
não integra o quadro societário da ré Mineração Manah,
tampouco demonstra, de forma nítida
,
participar da cadeia de serviços aderidos pela autora.

[...]

Dada a fase inicial do processo e a ausência de elementos probatórios nesse sentido,
concluo que há necessidade de
uma dilação probatória para identificar a confusão patrimonial que justifique a realização de constrição patrimonial em face da pessoa jurídicaLamar Empreendimentos Imobiliários LTDA.

[...]

Ante o exposto,
DEFIRO PARCIALMENTE A ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA
, por de preenchimento dos requisitos legais do art. 300 do CPC, e:

1)
DEFIRO a produção antecipada da prova, para que as partes requeridasMineração Manah
Eireli
eManah Participações Societárias LTDAapresentem nos autos, no prazo de 15 (quinze) dias
, os seguintes documentos:

[...]”.

A controvérsia recursal
reside na verificação de preenchimento dos requisitos do art. 300

do CPC
,
para concessão da tutela de urgência de caráter cautelar
, na forma do art. 301 do mesmo diploma processual
.

Pois bem.

N
os termos do artigo
300 do Código de Processo Civil
, a tutela de urgência somente pode ser concedida quando presentes dois requisitos essenciais: (i)
a probabilidade do direito invocado
e (
ii
)
o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo
. No presente caso, tais requisitos não restaram demonstrados de forma inequívoca.

O
agravante
argumenta estar evidenciada a
confusão patrimonial entre as empresas Mineração Manah EIRELI e Lamar Empreendimentos Imobiliários Ltda.,
nos termos do art. 50 do Código Civil,
sustentando que ambas pertencem ao mesmo grupo econômico e que bens da segunda foram utilizados para garantir obrigações da primeira.

No entanto, da análise dos autos, verifica-se que a decisão recorrida corretamente destacou a ausência de provas concretas que permitam, neste momento, o reconhecimento da alegada confusão patrimonial.

O deferimento de arresto de bens exige demonstração robusta de indícios suficientes que vinculem o patrimônio da agravada ao cumprimento da obrigação. O que se verifica, contudo, é que a agravante se apoia em conjecturas e indícios indiretos, sem a devida comprovação da comunhão patrimonial necessária para o deferimento da medida pleiteada.

Outrossim, a
mera existência de sócios em comum não é, por si só, suficiente para o reconhecimento do grupo econômico sem que se evidencie efetiva confusão patrimonial
, consoante já deliberou o c. Superior Tribunal de Justiça, vejamos:

“
AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. ARTIGO 50 DO CÓDIGO CIVIL. REQUISITOS. AUSÊNCIA. PROVAS. SIMPLES REVALORAÇÃO. SÚMULA Nº 7/STJ. INAPLICABILIDADE. 1. O Superior Tribunal de Justiça entende que a
revaloração
de provas e fatos expressamente registrados no acórdão recorrido não fere a Súmula nº 7/STJ.
2. A desconsideração da personalidade jurídica a partir da Teoria Maior (artigo 50 do Código Civil) exige a comprovação de abuso, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, pelo que a mera existência de grupo econômico não justifica o deferimento de tal medida excepcional.
Precedentes. 3. Agravo interno não provido
.”
(STJ -
AgInt
nos
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
: 2301818 RS 2023/0032678-2, Relator.: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 04/03/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
07/03/2024)

Além disso,
como bem destaco na decisão recorrida, há a
necessidade de
dilação probatória

para eventual responsabilização de pessoas – físicas ou jurídicas – estranhas à relação contratual firmada
, uma vez que a questão central envolve análise detalhada das relações societárias e patrimoniais entre as empresas,
devendo ser observado o contraditório e a ampla defesa
para pronunciamento judicial alicerçado em elementos concretos.

Não se pode olvidar que, para o deferimento da medida cautelar de arresto, deve-se observar também o princípio da proporcionalidade, evitando-se constrições patrimoniais indevidas antes da devida apuração dos fatos.
Além disso, ainda que a t
utela de urgência de
possa
ser revogada ou modificada a qualquer tempo,
é
imprescindível que seu deferimento
esteja subsidiado
em elementos de prova suficientemente sólidos, o que
, nesta fase de cognição sumária,
não se verifica no presente caso.

A propósito:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO - INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DE PERSONALIDADE JURÍDICA - TUTELA DE URGÊNCIA - ARRESTO CAUTELAR - REQUISITOS AUSENTES - RECURSO PROVIDO - DECISÃO REFORMADA. 1. A tutela de urgência de natureza cautelar pode ser efetivada mediante arresto, sequestro, arrolamento de bens, registro de protesto contra alienação de bem e qualquer outra medida idônea para asseguração do direito,
ex
vi do art. 301 do CPC. 2. O arresto de bens da parte requerida em incidente de desconsideração da personalidade jurídica da empresa executada (e das demais empresas que supostamente formariam um Grupo Econômico) é medida excepcional que só pode ser concedida, em suma, caso restem demonstrados a probabilidade do direito da parte requerente, antevendo-se a presença dos requisitos legais para o acolhimento do referido incidente, e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, consistente na insolvência voluntária dos requeridos para frustrar a satisfação do crédito exequendo.
”

(TJ-MG - Agravo de Instrumento: 05784277720248130000 1.0000 .24.057841-9/001, Relator.: Des.(a) Jaqueline Calábria Albuquerque, Data de Julgamento: 25/06/2024, 10ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 01/07/2024)

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA DE NATUREZA CAUTELAR MEDIANTE ARRESTO DE BENS EM CARÁTER
LIMINAR – ARRESTO DE BENS – IMPOSSIBILIDADE – AUSENTES OS REQUISITOS DO ART 300, DO CPC – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, conforme dispõe o artigo 300 do Código de Processo Civil. Ausentes elementos de convicção suficientemente seguros que ensejam, em momento de cognição sumária, o arresto de bens em favor da Agravante, prudente se mostra o estabelecimento do contraditório sendo, de rigor, a manutenção da decisão agravada.
”
(
TJ-MT 10198308320228110000 MT, Relator.: CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Data de Julgamento: 25/01/2023, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/01/2023)

Dessa forma,
da detida
análise dos elementos constantes nos autos
e
nos estritos limites deste procedimento de cognição sumária, não se verifica qualquer desacerto na decisão objurgada, a qual deve ser mantida
incólume
.

Ante ao exposto
,

conheço e

NEGO
PROVIMENTO
ao agravo de instrumento interposto por
ORANJE LISBOA MATTOSINHO
,
mantendo
o
decisum
recorrido
por este e seus próprios fundamentos
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/02/2025